Tribunal: STF
Processo: RE 1487345
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 576 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular:

“Omissão acerca da aplicabilidade ao presente caso da decisão dessa Suprema Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema n. 1.199 de Repercussão Geral, notadamente a aplicação da Lei Federal n. 14.230/2021. Sentença condenatória que admite a punição com base na culpa. Acórdão que acoima a conduta do embargante de meramente “irregular”. Ausência do elemento subjetivo doloso. Revaloração dos elementos fáticos-jurídicos.
[...]
Omissão acerca da aplicabilidade da decisão dessa Suprema Corte no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema n. 1.199 de Repercussão Geral, notadamente a aplicação ao presente caso do disposto no Art. 10, caput, da LIA que, na nova redação dada pela Lei n. 14.230/2021, estabelece a demonstração de "perda patrimonial efetiva” nas ações fundadas em danos ao erário. Acórdão recorrido reconhece a existência de pequena extensão danosa - Reconhecimento da inexistência do ato ilícito. Subsidiariamente, aplicação exclusiva da sanção de multa.“

Requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”. Veja-se

“Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.”

Na oportunidade foi destacada a impossibilidade de revisão da decisão proferida pelas instâncias ordinárias em razão do óbice da Súmula 279 desta Suprema Corte, verbis: 

“A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.”

Para melhor ilustrar a apontada impossibilidade de afastamento do óbice sumular acima indicado, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem (edoc. 08, fls. 313-321):

“No tocante ao requerido William Robson Marques, que exerceu mandato de Prefeito entre os anos 2001 a 2004, vê-se que o i. Magistrado "a quo" reconheceu a ocorrência de ato ímprobo (inc. VI), consistente nas despesas correspondentes aos gêneros alimentícios listados nos bilhetes de f. 67 e 71 e de três botijões de gás (f. 68, 69 e 71), cuja aquisição não teria sido precedida do empenho prévio, em desrespeito ao art. 60 da Lei n.º 4.320/64. 
A propósito, deve ser confirmada a conclusão no sentido de que as despesas foram efetuadas de maneira irregular, à revelia, das normas orçamentárias, já que não há, nos autos, provas de que o fornecimento destinou-se à população carente do Município de Antônio Dias. 
Ante a prova dos autos, deve subsistir, também, o reconhecimento da improbidade administrativa em relação à alegada utilização de mão-de-obra de servidores do Município de Antônio Dias em favor dos interesses particulares do requerido Benedito de Assis Morais, conforme se depreende dos depoimentos, a seguir, transcritos:
"(...) que trabalhou na prefeitura de Antônio Dias no período de 2001 a 2004, quando o prefeito era o Senhor William Robson Marques. Que trabalhou no departamento de obras na função de carpinteiro. Indagado se fez alguma obra em uma propriedade do Senhor Benedito de Morais, numa Fazenda Volta do Rio, respondeu que trabalhou na edificação de um galpão que não chegou a terminar. Que o serviço foi realizado no horário de trabalho da prefeitura de Antônio Dias. Que o depoente não estava licenciado ou de férias quando trabalhou na referida obra. Que quando trabalhou na referida obra, não recebeu pagamento do Senhor Benedito Assis de Morais, mas somente o salário do Município de Antônio Dias." (Servidor Benedito de Assis, f. 21/22) (Ver que deixou as obras praticamente no início) 
As afirmações do servidor Benedito de Assis estão corroboradas pelo depoimento do servidor Juscelino Lima, nos seguintes termos: 
"(...) que trabalhou na prefeitura de Antônio Dias no período de 2001 a 2004, quando o prefeito era o Senhor William Robson Marques. Que trabalhou no departamento de obras na função de serviços gerais. Indagado se fez alguma obra em uma propriedade do Senhor Benedito de Morais, numa Fazenda Volta do Rio, respondeu que trabalhou numa reforma de um galpão que não chegou a terminar. Que o serviço foi realizado no horário de trabalho da prefeitura de Antônio Dias. Que o depoente não estava licenciado ou de férias quando trabalhou na referida obra. Que quando trabalhou na referida obra, não recebeu pagamento do Senhor Benedito de Assis, mas somente o salário do Município de Antônio Dias. (...) Que na obra feita na propriedade de Benedito de Assis, o depoente trabalhou com outro profissional de nome Benedito, também funcionário da prefeitura de Antônio Dias. Que o depoente trabalhou durante cinco dias na propriedade do segundo réu (...)" (Servidor Juscelino Lima, f. 2123)
Da mesma forma, no que toca à alegada aquisição de peças automobilísticas para instalação em veículos não pertencentes ao Município de Antônio Dias, a sentença merece prevalecer, já que algumas das peças enumeradas nas notas fiscais de f. 43/44 e 46/47, de fato, não se relacionam aos veículos que compunham a frota municipal, descrita às f. 881. 
Com efeito, os autos confirmam a informação de que os veículos listados às f. 881, aos quais se destinaram as peças não compunham patrimônio do ente municipal, nem se verifica nos autos justificativa plausível e comprovada de que aquelas peças foram aplicadas no interesse do serviço público municipal. Cabível, portanto, neste aspecto, o ressarcimento do dano, na forma determinada pela sentença. 
A sentença merece, também, ser mantida em relação à supostas compras ilegais junto ao Supermercado Canteli Destro da Mata, por meio das Cartas Convite n.º 012/2001, 018/01, 026/01, 039/01, 047/01 e 052/01. 
A ilegalidade decorreria do fato de o referido supermercado pertencer à esposa do Vereador Joaquim Nascimento da Mata, o qual estava impedido de contratar com o Poder Público Municipal, à época, por força do art. 23, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Antônio Dias.
[...]
Por outro lado, afigura-me cabível a aplicação da suspensão dos direitos políticos pelo tempo mínimo previsto no inc. II do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, em razão de haver se constatado a existência de três atos ímprobos, os quais, embora não sejam de grande extensão danosa, justificam a aplicação, tanto das condenações ao ressarcimento, quanto, se somados, a suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito, na forma da sentença. 
Com estas considerações, nego provimento ao primeiro recurso e dou provimento parcial ao segundo apelo, para decotar, da condenação, a pena de perda da função.”

Da leitura do trecho acima, percebe-se que a Corte de origem condenou o embargante em razão da constatação da prática de três atos de improbidade administrativa, que causaram prejuízo ao erário, quais sejam:

    a) despesas com gêneros alimentícios cuja aquisição não teria sido precedida do empenho prévio, em desrespeito ao art. 60 da Lei n.º 4.320/64, tampouco destinado à população carente do Município;
    b) utilização de mão-de-obra de servidores do Município de Antônio Dias em favor dos interesses particulares;
    c) aquisição de peças automobilísticas para instalação em veículos não pertencentes ao Município.

Nesse cenário, consoante já consignado no decisum embargado, a revisão da premissas fixadas pela Corte de origem, que levaram ao reconhecimento da “existência de três atos ímprobos”, bem como o exame da presença de dolo e da alegação de condenação apenas com base na culpa, e a existência de perda patrimonial efetiva”, não prescinde do revolvimento do quadro fático acima descrito, a atrair a aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Portanto, estando a decisão impugnada em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao mérito da controvérsia, ante a possibilidade de responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, bem como consignada a impossibilidade de revisão das premissa fixadas pelas instâncias ordinárias, não se verifica a existência das omissões apontadas.
Ademais, a menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação da decisão embargada, tendo em vista exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nele expendido. 
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as omissões suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de agosto de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente